Tribunal: TJMT
Processo: 1038618-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038618-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JORGE BUDIB - CPF: 021.683.591-72 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, sem relação jurídico-tributária válida, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica de prejuízo, diante da presunção de constrangimento e sofrimento da parte lesada.

2.

A inclusão indevida do nome do contribuinte em cadastro de inadimplentes viola direitos fundamentais, sendo irrelevante a posterior tentativa de cancelamento das CDA’s e do protesto, pois o dano já se consumou.

3.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o caráter reparatório e pedagógico da medida. No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência.

4.

Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
, ajuizada por
JORGE BUDIB
, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o demandante e o demandado, em relação às dívidas de IPTU objeto dos autos;
determinar

a anulação dos débitos de

IPTU lançados nas inscrições imobiliárias em nome do requerente; e, por fim,
condenar

o Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da decisão, e juros de mora, a contar do evento danoso (primeira inscrição em dívida ativa), na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).
Por conseguinte, c
ondenou o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2o e §3o, do CPC.

Nas razões recursais, o Município alega, em breve resumo, que a indenização fixada é indevida, uma vez que adotou todas as providências necessárias para cancelar as CDA’s, bem como o respectivo protesto.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pleito indenizatório e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado,

consoante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões vieram ao id.

249811152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, o recurso não prospera.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção, cujo encargo probatório é conferido ao réu.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome, decorrente do protesto das CDA’s indevidamente emitidas, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta dívida, o que inocorreu.

Aliás, a inexistência da
relação jurídico-tributária entre as partes, relacionada ao imóvel objeto da inscrição municipal no 01.4.45.058.0288.001, do qual derivou às dívidas de IPTU protestadas, restou incontroversa, na medida em que foi reconhecida pelo próprio município.

Na tentativa de desvencilhar da responsabilidade pelo dano moral provocado pelo protesto indevido,
o apelante se resumiu a afirmar que adotou as devidas providências para cancelar as CDA’s, bem como o protesto dos títulos
, de modo que, a seu ver, a medida foi suficiente para cessar qualquer aborrecimento causado ao recorrido.

Sem razão, contudo.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a negativação indevida, por si só, é suficiente para configurar o dano moral, dispensando a necessidade de comprovação específica de prejuízo.

Na hipótese, incide teoria do dano moral “in re ipsa”, ou seja, presume-se que a mera inclusão indevida do nome no cadastro de restrição ao crédito é suficiente para gerar sofrimento e constrangimento à pessoa, independentemente de prova de prejuízo concreto.

Não é outro o entendimento deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ITCD. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, e os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3o do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ. (...)
(N.U 0002249-78.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima. 4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)
(N.U 1002544-45.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Nessa linha de intelecção, pouco importa se, após o protesto, a municipalidade adotou as providências cabíveis para o cancelamento das CDA’s e dos protestos dos títulos, porquanto, naquele instante, o dano moral já havia se consumado.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente e adequado para os fins desejados, devendo, portanto, ser mantido.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024